Tribunal: TJSP
Processo: 1000522-84.2019.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – alegação de inexistência de relação jurídica sem nenhum início de prova – pedido de oitiva dos signatários dos recibos de entrega de mercadorias – demais elementos dos autos que indicavam que a produção de prova oral em tais circunstâncias seria desnecessária – cerceamento de defesa não caracterizado.

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS –

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – alegação de inexistência de relação jurídica sem nenhum início de prova – pedido de oitiva dos signatários dos recibos de entrega de mercadorias – demais elementos dos autos que indicavam que a produção de prova oral em tais circunstâncias seria desnecessária – cerceamento de defesa não caracterizado.

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – DUPLICATAS MERCANTIS – apelante busca o reconhecimento da inexistência de relação jurídica apta a amparar a execução, bem como da impenhorabilidade do imóvel constrito, eis que ostentaria a qualidade de bem de família – - descabimento – questão já decidida por esta câmara nos autos dos embargos à execução ajuizados pela esposa do apelante – processo no 0002436-55.2009.8.26.0538 – elementos dos autos que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes – alegações do apelante sem potencial para elidir a higidez do título executivo – ausência de demonstração de que o bem penhorado seja o único imóvel destinado à moradia do casal ou entidade familiar – edificação de prédio residencial no imóvel penhorado que não é suficiente para eximi-lo da constrição – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – recurso desprovido.